Tribunal: TJDFT
Processo: 0745067-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. NÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MANDATÁRIO DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE EXCESSO EM FAVOR DOS PROCURADORES DO DF. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA.
1. Tempestiva a impugnação quando interposta dentro do prazo legal, observados os dias atinentes a suspensões e prorrogações de prazo.
2. Em caso de acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença, cabe a fixação de honorários advocatícios sobre eventual excesso apurado, sem a fixação de honorários em favor do mandatário do exequente, segundo a inteligência da súmula 519 do STJ e dos Temas 408, 409 e 410 do STJ.
3. Não há prejuízo do envio dos autos para a contadoria após o julgamento da impugnação porque restará apenas a apuração do excesso de execução e a fixação de honorários em favor dos procuradores do executado.
4. Indevida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé ou ato atentatório a dignidade da justiça quando a impugnação ao cumprimento de sentença do devedor foi parcialmente acolhida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.